Tribunal: TJSP
Processo: 7002349-28.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002349-28.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDSON LUIZ ANTONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/11
Agravo
em
execução
no
7002349-28.2019.8.26.0344
Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Edson Luiz Antonio da Silva
41.732
1. A Representante do Ministério Público
agrava da decisão proferida nos autos da execução n° 468.387, em
tramitação perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, que concedeu ao condenado Edson Luiz
Antonio da Silva a progressão ao regime semiaberto, após
considerar adimplidos os requisitos, objetivo e subjetivo, previstos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal (fls.16/verso). Alega que, apesar
do preenchimento do requisito objetivo, o agravado não possui mérito
suficiente para ser progredido ao regime intermediário. Destaca, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/11
sentido, seu histórico prisional e as faltas graves já cometidas durante
o cumprimento de suas penas privativas de liberdade. Ressalta ainda
a gravidade dos crimes pelos quais condenado e a longa pena
pendente de cumprimento. Requer o provimento do recurso,
cassando-se a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão
prisional. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a realização de
exame criminológico por equipe multidisciplinar (fls.19/27).
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contraminuta pela defesa (fls.40/43). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça opinando por seu provimento, a fim de
que o agravado seja submetido a exame criminológico (fls.51/56).
2. O recurso não comporta provimento.
Segundo o boletim informativo expedido pela Secretaria de
Administração Penitenciária o agravado, reincidente, cumpre pena
privativa de liberdade total de dezessete anos, nove meses e treze
dias pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4°, incisos I e
II; 155, §4°, incisos I e II; 121, inciso I; 157, caput, 157, §2°, inciso I, e
163, inciso III, todos do Código Penal. Desde a data de sua última
prisão, Edson Luiz já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) de suas
sanções e, de acordo com o atestado comprobatório de fls.03,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/11
apresenta bom comportamento carcerário.
Embora não se negue que o exame criminológico
é capaz de auxiliar o magistrado na verificação da evolução
psicológica e da capacidade de reinserção social do sentenciado
durante o cumprimento de pena, a nova redação da Lei de Execução
Penal,
introduzida
pela
Lei
n°
10.792/03,
suprimiu
sua
obrigatoriedade, de modo que referido procedimento passou a não
mais constituir elemento necessário para a progressão de regime.
Todavia, embora eliminado, nada impede que o
Juízo determine sua realização de forma motivada, em observância à
regra do artigo 196, §2°, da Lei de Execução Penal e à redação da
Súmula 4391, do Superior Tribunal de Justiça, se fundadas e
concretas razões firmarem dúvida em sua convicção a respeito do
mérito do sentenciado. Referida hipótese, entretanto, não restou
configurada no caso em julgamento.
3. Com efeito, apesar das alegações ministeriais
no sentido de que a prova técnica seria necessária à correta
resolução do pedido de progressão prisional, observa-se que não
foram indicados motivos suficientemente sólidos capazes de justificar
1 Súmula 439, STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/11
a medida.
Além da gravidade dos delitos pelos quais o
agravado desconta sanção privativa de liberdade e da quantidade
pena pendente de cumprimento, o recurso destacou que Edson Luiz
teria cometido novo delito usufruía de livramento condicional, bem
como que, em agosto de 2015, praticou falta grave consistente em
não retornar de saída temporária.
Contudo, da análise das anotações contidas em
sua folha de antecedentes e no boletim informativo juntado aos autos,
verifica-se que a última falta grave cometida pelo sentenciado ocorreu
em 07 de setembro de 2017
quando praticou o crime de furto
qualificado enquanto usufruía de livramento condicional , ou seja, há
mais de dois anos, bem como que seu não retorno da saída
temporária se concretizou no ano de 2015, ou seja, há mais de quatro
anos. Quanto às demais intercorrências durante o desconto de sua
sanção, vale mencionar que todas são datadas de mais de oito anos
atrás (fls.09 e 28/38).
Diante de tais dados, conclui-se que, além de
inexistir contemporaneidade entre as faltas graves praticadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/11
agravado durante o cumprimento de pena e o pedido de progressão
prisional ora impugnado, todas as suas infrações disciplinares já se
encontram reabilitadas, sendo claro, portanto, o acerto da decisão
que deferiu a progressão de regime a Edson Luiz e afastou a
realização do pretendido exame criminológico, posto que
suficientemente esclarecido o bom comportamento carcerário do
apenado e inexistente elemento idôneo e atual capaz de indicar o
contrário no presente momento da execução de suas sanções.
5. No que se refere à natureza grave dos crimes
pelos quais condenado o sentenciado, ressalta-se que tal fator não é,
por si só, determinante para que permaneça mais tempo do que o
previsto em presídio de sistema fechado. Este elemento já foi
considerado quando da imposição de suas respectivas penas nas
sentenças condenatórias em razão das quais se encontra
encarcerado, sendo incabível invoca-lo para, mediante nova
valoração, justificar a maior permanência do preso em regime mais
gravoso do que o cabível. Deve-se analisar o mérito do sentenciado
no decorrer do cumprimento da pena, sendo este o principal critério a
orientar a análise do pedido de progressão de regime.
Da mesma forma, a longa pena que o recorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/11
ainda tem por cumprir não constitui fundamento idôneo para que se
postergue sua progressão ao regime intermediário. Afinal, a fração de
pena privativa de liberdade já cumprida pelo sentenciado é
considerada quando da aferição do requisito objetivo, sendo
descabido utilizar-se o tempo de reprimenda remanescente para
impor nova limitação temporal à concessão do benefício prisional em
questão, sem qualquer respaldo na legislação vigente.
Assim decide o Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O art.
122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da
progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de
natureza
objetiva
(lapso
temporal)
e
subjetiva
(bom
comportamento carcerário). 3. No caso dos autos, verifica-se que
as instâncias ordinárias se utilizaram de argumento inidôneo
para indeferir a progressão de regime, baseando-se tão somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/11
na gravidade abstrata do crime cometido e na quantidade de
pena a cumprir, desconsiderando, ainda, a boa conduta
carcerária do paciente e a inexistência de faltas disciplinares. 4.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
deferir ao paciente a progressão ao regime semiaberto.2”.
Igualmente:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS
ADIMPLIDOS. CASSAÇÃO COM FULCRO NA GRAVIDADE EM
ABSTRATO DO DELITO, LONGA PENA RESTANTE A CUMPRIR E
FALTA
ANTIGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da
progressão de regime, é necessário o preenchimento dos requisitos
de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom
comportamento carcerário), nos termos do art. 122 da Lei de
Execução Penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias, ao
afirmarem que não estava demonstrada a presença do requisito
de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto em
razão de pena longa a cumprir, da gravidade abstrata dos delitos
e do cometimento de faltas graves antigas, adotaram
fundamentação inidônea para negar ao paciente a progressão de
2 STJ, HC 414.758/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/11
regime prisional, sobretudo se o sentenciado foi avaliado como
tendo boa conduta carcerária. 3. Agravo regimental não provido.3”.
6. Frisa-se, por fim, que a adaptação do
sentenciado, almejada pelas autoridades prisionais e pelo Juízo das
Execuções, será melhor avaliada quando de sua remoção ao sistema
intermediário, sendo essa, inclusive, a razão da existência da
progressão prisional. Vale lembrar, ainda nesse sentido, que, como
Edson Luiz permanecerá sob análise e fiscalização no regime
semiaberto, poderá ser regredido de regime caso descumpra alguma
condição legal, tal como pontuado pela magistrada de primeira
instância.
O Código Penal estabelece no seu artigo 33, §2o,
uma programação para a execução das penas privativas de liberdade,
regulamentando a transferência gradual do condenado para regimes
menos severos. Objetiva-se, com isso, atingir as finalidades de
prevenção especial e da retribuição, sendo que na oportunidade da
reforma da Parte Geral, o sistema progressivo foi considerado uma
conquista moderna. Conforme pontua Alberto Silva Franco sobre o
tema: “Os regimes penitenciários constituem, sem dúvida, o
3 STJ, AgRg no HC 457.791/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 10/11
instrumental de que dispõe o Estado-Administração para que, sob o
direto e inafastável controle do Estado-Juiz possa tornar concreto o
comando emanado da sentença condenatória e possa também
alcançar um dos objetivos significativos da pena privativa de
liberdade, isto é, o da reeducação do criminoso, com a sua
conseqüente reinserção social. Se esse objetivo não fosse sequer
cogitado e se a pena privativa de liberdade tivesse, por fim exclusivo,
sua conotação retributiva, nenhuma explicação convincente haveria
para a existência dos estabelecimentos penitenciários, a não ser para
transformá-los em mero depósito de pessoas desprovidas de todo e
qualquer valor social e sem nenhuma perspectiva quanto ao seu
próprio futuro. Mas nessa situação não se justificaria a montagem de
custosa organização penitenciária, já que não haveria nenhuma
diferença substancial entre a morte física e a morte social. Daí porque
a idéia de ressocialização deve servir de norte a todo regime
penitenciário, para que o condenado não seja tratado como uma
Wertlose Sache, mas sim como um verdadeiro sujeito de direitos”.
7. Em suma, após análise do conjunto de
elementos dos autos, pode-se afirmar que o sentenciado fazia jus à
progressão ao regime intermediário, motivo pelo qual deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002349-28.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11/11
permanecer inalterada a decisão de primeiro grau.
8. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator